Tribunal: STF
Processo: ARE 1590342
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO PARCIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. DELITOS DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS SUPOSTAS OFENSAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por F. A. V. C., em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Salvador, que recebeu parcialmente sua queixa-crime intentada contra P. G. G., apenas quanto ao delito de injúria (art. 140, do CP), rejeitando-a relativamente aos demais delitos contra a honra (arts. 138 e 139, do CP) por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP).
2. A justa causa para o prosseguimento da ação penal privada exige a presença de elementos mínimos que indiquem a prática de crime, o que não se verifica no caso dos autos quanto aos delitos de calúnia e difamação, dada a ausência de publicidade das mensagens imputadas ao querelado. 
3. Para a configuração dos crimes de calúnia e difamação, é imprescindível que as imputações cheguem ao conhecimento de terceiros, o que não ocorreu no caso concreto, já que as mensagens foram enviadas exclusivamente à Recorrente/Querelante, por meio de aplicativo privado.
4. Decisão do juízo de origem mantida, nos termos do art. 395, III, do CPP.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente